Tribunal: TCU
Processo: 012.134/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Jose Antonio Fausto da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 905/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 7251/2017-TCU-Segunda Câmara , proferido em tomada de contas especial e mantido pelo Acórdão 5954/2018-TCU-Segunda Câmara , Considerando que o acórdão impugnado transitou em julgado em 7/9/2018 (peças 74 e 75); Considerando que o presente recurso foi interposto em 15/2/2024; Considerando que o prazo para interposição de recurso de revisão é de cinco anos, em conformidade com o art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que o presente recurso foi interposto após o prazo de cinco anos, sendo, portanto, intempestivo; Considerando que a ocorrência de prescrição não será aferida pelo Tribunal de Contas da União caso o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de cinco anos, nos termos do parágrafo único do art. 10 da Resolução 344/2022; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação aos recorrentes do teor deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 012.134/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.018/2019-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.017/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.016/2019-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Jose Antonio Fausto da Silva (XXX.003.522-XX); Raimundo Reis Barbosa Ribeiro (XXX.737.372-XX). 1.3. Recorrente: Jose Antonio Fausto da Silva (XXX.003.522-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Curuá - PA. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Marjean da Silva Monte (15078/OAB-PA) e Dienne Patrycia Canto Bentes (018486/OAB-PA), representando Jose Antonio Fausto da Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.